Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702569-49.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GUILHERME MOREIRA BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaucard S.A. contra sentença (ID 48435684) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra Guilherme Moreira Barbosa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 48435687), o apelante afirma que foram realizadas diligências para a localização do devedor e do veículo, mas as buscas foram infrutíferas, razão pela qual foi requerida a citação por edital, não acolhida pelo Juiz. Acrescenta que não pode ser prejudicado por burocracias procedimentais quando requeridas medidas tendentes à citação da parte contrária. Entende que é o caso de aplicação analógica do enunciado de súmula n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não é possível extinguir o feito sem resolução do mérito enquanto não ocorrida a citação. Alega que não houve prévia intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a r. sentença recorrida. Preparo recolhido (ID 48435688). Em despacho (ID 48435690), o Juízo de origem não exerceu a faculdade de retratar-se da sentença recorrida. Sem contrarrazões. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 26a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível (período de 02/08 até 09/08), consoante certidão de ID 48884412. Em 8/8/23, o banco apelante apresentou a petição de ID 49828013, em que requer a desistência do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Retire-se da pauta de julgamento. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;